Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-06.2020.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002721-06.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), ROGERIO DA SILVA MATOS - CPF: 006.874.961-95 (APELADO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMÉRCIO ELETRÔNICO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DO AUTOR PARA A PERPETRAÇÃO DE GOLPES ATRAVÉS DE PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – DEVER DE SEGURANÇA INOBSERVADO – ART. 14, §1º DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A plataforma de comércio eletrônico que hospeda anúncios de terceiros e realiza a intermediação de negociações de compra e venda de produtos, mantendo e obtendo vantagens econômicas com o registro de dados pessoais e sensíveis de uma infinidade de usuários, deve assegurar aos seus clientes a segurança necessária, inclusive contra a investida de fraudadores. Art. 14, §1º do CDC.

2. A sujeição indevida a processo criminal, com o bloqueio temporário das aplicações e valores pecuniários, com base em acusações decorrentes da utilização indevida do nome do consumidor por falsários, mediante violação do dever de segurança atribuído à plataforma de comércio eletrônico, caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EBAZAR.COM.BR.LTDA (Mercado Livre),
contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
ROGÉRIO DA SILVA MATOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.850,61 a título de indenização por danos materiais e R$ 15.000,00 como compensação por danos morais.

A ré/apelante sustenta que as informações pessoais que detém são fornecidas espontaneamente pelos próprios usuários, de forma que não possui o dever legal de verificar a autenticidade dos dados informados, tampouco de indenizar o cliente pelos danos decorrentes da utilização de seu nome e cadastro por terceiros fraudadores. Acrescenta que eventual dano não foi causado pelo “Mercado Livre”, mas pelas autoridades que inseriram o autor em processo criminal e determinaram a quebra de seu sigilo bancário, não havendo nexo de causalidade entre a sua atuação e resultado lesivo. Defende, ao final, a inexistência de danos morais, bem como a exorbitância do valor indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A ré, integrante do grupo de comércio eletrônico denominado “Mercado Livre”, investe contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

De acordo com a inicial, o autor foi vítima de criminosos que utilizaram seu CPF para a utilização de sua conta e a criação de outras junto ao Mercado Livre, com o objetivo de aplicar golpes em terceiros.

Devido à vinculação de seu nome às contas digitais fraudulentas, o autor foi compelido a responder a acusações de estelionato, tendo, inclusive, seus depósitos bancários bloqueados por determinação judicial, expedida no bojo do processo crime n. 1502455-28.2018.8.26.0196, que tramitou na Comarca de Franca/SP.

Feito esse introito, é incontroverso que o autor teve sua conta pessoal acessada por criminosos que, se passando por ele, alteraram seu cadastro e passaram a realizar transações fraudulentas com terceiros.

Incontroverso, também, que seus dados pessoais foram modificados e utilizados pelos fraudadores, sem a prova da adoção, por parte da ré, de medidas eficazes para a coibição de delitos.

Ora, se a ré, hospedeira de anúncios de terceiros e intermediadora de negociações de compra e venda de produtos, mantém e obtém vantagens econômicas com o registro de dados pessoais e sensíveis de uma infinidade de usuários, deve assegurar aos seus clientes a segurança necessária, inclusive contra a investida de fraudadores.

Resta, portanto, evidente a violação do dever de segurança a que alude o art. 14, §1º do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados

aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço
é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais [...]”

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Fraude no site Mercado Livre - Autor que teve seu cadastro modificado pelos falsários, de "comprador" para "vendedor" – Fraudadores que, após a alteração dos dados pessoais do autor, passaram a efetivar negociações em seu nome
– Com a fraude, os meliantes também obtiveram acesso aos dados pessoais do autor -
Responsabilidade objetiva da ré, que não forneceu os meios de segurança necessários ao seu usuário
– Bloqueio da conta que deveria ter sido efetivada pelo réu, dados os vários aspectos que indicavam desvio de padrão do usuário - Danos morais caracterizados. [...]”

(TJ-SP - AC: 10172015120198260477 SP 1017201-51.2019.8.26.0477, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 28/10/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

A tese de ausência de nexo de causalidade entre a atuação da ré e o resultado danoso também não merece prosperar, considerando que os prejuízos afirmados pelo autor decorreram diretamente da violação do dever de segurança atribuído à demandada.

Reconhecido o ilícito e o nexo de causalidade entre a atuação da ré e o resultado danoso, a ocorrência do dano moral é insofismável, considerando que o autor se viu envolvido em um processo criminal, tendo sua imagem vilipendiada e sofrido a quebra de seu sigilo bancário, com o bloqueio integral de sua remuneração e de suas aplicações financeiras, o que configura relevante ofensa à personalidade e dignidade da vítima.

Por fim, o valor indenizatório, arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não comporta redução, eis que perfeitamente adequado aos parâmetros aplicáveis na espécie, especialmente a capacidade econômica dos envolvidos e a repercussão do dano, além de compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive em sentido estrito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021